Tribunal: TJDFT
Processo: 0754925-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz deverá indeferir a inicial quando a emenda ou a sucessão delas não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou no caso de omissão do autor em realizar a emenda no prazo estipulado. Já os artigos 801 e 924, inciso I, ambos do CPC, estabelecem a possibilidade de extinção da execução.
2. Importa esclarecer que os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80. O espólio ente despersonalizado tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. Antes se proceder à eventual citação por edital do espólio, caso infrutífera a tentativa de citação pessoal no endereço devedor constante na CDA, há uma série de possibilidades a serem observadas para se buscar a citação pessoal da parte executada, através de seu devido representante, proporcionando, assim, que o feito desenvolver-se de maneira regular.
4. Apelação conhecida e desprovida.